Tribunal: TJMT
Processo: 1067238-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067238-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMILE ABDALLAH ISMAIL - CPF: 452.641.551-00 (RECORRENTE), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 18.328.118/0001-09 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO HENGLES - CPF: 142.417.328-01 (ADVOGADO), GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 46.325.254/0001-80 (RECORRIDO), EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 666.968.366-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRODUTO DEFEITUOSO. PRESENÇA DE LARVAS EM RAÇÃO PARA ANIMAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO CAUSAL PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do defeito do produto e do dano ao consumidor para configurar o dever de indenizar.

2.

Em caso de produto defeituoso, como a presença de larvas em ração para animais, presume-se o nexo causal entre o defeito e os danos alegados, sendo desnecessária a realização de prova pericial nos Juizados Especiais.

3.

O valor fixado a título de danos morais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para proporcionar satisfação à vítima e desestimular práticas lesivas por parte do fornecedor, sem configurar enriquecimento sem causa.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou solidariamente as Reclamadas a pagarem à Reclamante o valor de R$ 3.060,29 (três mil, sessenta reais e vinte e nove centavos) a título de indenização por dano material, com juros de mora segundo a taxa SELIC e correção monetária (INPC), ambos a partir do desembolso/prejuízo; e b) condenar solidariamente as reclamadas a pagarem à Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado, interposto pela Recorrente GRANDFOOD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, visa à reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor da Recorrida, em razão de defeito no produto comercializado. Após análise minuciosa dos argumentos trazidos aos autos, entendo que o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau pelos motivos a seguir delineados.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 12, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação de defeito no produto e o consequente dano ao consumidor. No presente caso, a Recorrida comprovou que a ração fornecida pela Recorrente apresentava larvas vivas, o que caracteriza defeito evidente.

Os sintomas gastrointestinais manifestados pelos animais da Recorrida são compatíveis com a ingestão de produto contaminado, o que torna plausível a relação causal. A responsabilidade objetiva não exige a prova de culpa, apenas do dano e do defeito do produto, ambos comprovados nos autos.

A Recorrente argumenta que não há nexo causal entre o consumo da ração e os danos alegados. No entanto, a prova juntada, consistindo em um laudo de qualidade do produto à saída da fábrica, não é suficiente para afastar a responsabilidade. O fornecedor e fabricante respondem pelo defeito no produto até o momento da entrega ao consumidor final. Não havendo nos autos elementos que afastem esse nexo causal, permanece a obrigação de indenizar.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que, para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Conforme entendimento expresso no REsp. 1.152.541,
“na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

No presente caso, o valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) fixado para a indenização por danos morais encontra-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento moral da Recorrida ao ver seus animais de estimação adoecerem devido ao defeito do produto, fato que vai além do mero aborrecimento.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024